Tribunal: TJMT
Processo: 1013365-81.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013365-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.702.451-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 523.096.901-63 (VÍTIMA), EDUARDO HENRIQUE MENDES DA SILVA - CPF: 905.219.351-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA PRATICADA CONTRA PESSOA IDOSA, EM CONTINUIDADE DELITIVA [DUAS VEZES], AMEAÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA [OITO VEZES] E VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DOS CRIMES CONTINUADOS - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DE

TESTEMUNHA PRESENCIAL - PROVAS SUFICIENTES - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA -
CRIMES CONTINUADOS -
INJURIAS E AMEAÇAS - MENSAGENS DE WHATSAPP - MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E

MANEIRA DE EXECUÇÃO
-
CONTINUIDADE DELITIVA
CARACTERIZADA - JULGADO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos”
(TJMT, N.U 1006323-55.2020.8.11.0055)

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.”
(TJMT, AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039)

“Inexistindo dúvidas de que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie, sendo que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, nos exatos termos do art. 71 do Código Penal, não há que se falar em
afastamento
da
continuidade

delitiva.”
(TJMG, AP N.U 1051818001826-0/002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013365-81.2020.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe N.U 1013365-81.2020.8.11.0015), que a condenou por injúria praticada contra pessoa idosa, em continuidade delitiva [duas vezes], ameaça, em continuidade delitiva [oito vezes] e violação a domicílio a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em concurso material, em regime aberto - art. 140, § 3º, c/c art. 71; art. 147,
caput
, c/c art. 71, e art. 150, § 1º, c/c art. 69, todos do CP - (ID 165728568 - fls. 200/208).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não haveriam provas do cometimento de injúrias e ameaças em continuidade.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, afastada a continuidade delitiva (ID 165728573 – fls. 218/228).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 165728575 – fls. 231/235).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Ameaça (oito vezes), injúria (duas vezes) e violação de domicílio. 1) Pretendida absolvição da apelante, face a ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório. Subsidiariamente, busca-se o afastamento da continuidade delitiva - Inviabilidade - Ressai do manancial probatório a existência de elementos empíricos suficientes a comprovar a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, injúria e violação de domicílio imputados à recorrente, sobretudo pelas declarações das vítimas, colhidas na fase embrionária e em sede judicial, as quais possuem relevante valor probante em crime deste jaez, aliado ao termo de representação criminal (crime de injúria), ao depoimento judicial da testemunha presencial e aos áudios comprovando o envio de mensagens contendo injúrias e ameaças direcionados às vítimas. Outrossim, as provas acostadas aos autos permitem concluir a prática do crime de injúria, por duas vezes, de ameaça, por oito vezes, todos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizando perfeitamente a figura do art. 71,
caput
, do Código Penal - Pelo desprovimento do apelo
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 170979173 - fls. 241/251)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de julho de 2018, por volta das 20h30min, na Rua Projetada 12, nº 35, Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT,
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA,
de forma consciente e voluntária, entrou e

permaneceu, clandestinamente e contra a vontade expressa ou tácita da

vítima Eduardo Henrique Mendes da Silva, nas dependências de sua

casa durante a noite.

[...] no dia 06 de julho de 2018, por volta das 20h30min, na Rua Projetada 12, nº 35, Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT, SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, ameaçou as vítimas Eduardo Henrique Mendes da Silva e Maria Aparecida de Oliveira da Silva, mediante palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

[...] no dia 06 de julho de 2018, por volta das 20h30min, na Rua Projetada 12, nº 35, Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT,
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
injuriou a vítima Maria Aparecida de Oliveira da Silva, utilizando-se de elemento referente à condição de pessoa idosa, ofendendo-lhe a dignidade.

[...] no dia 23 de julho de 2018,
e,
local não apurado com precisão até o presente momento,
SILMARA APARECIDA DE

OLIVEIRA,
de forma consciente e voluntária, ameaçou as vítimas Eduardo Henrique Mendes da Silva e Maria Aparecida de Oliveira da Silva, mediante palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

[...] no dia 23 de julho de 2018, local não apurado com precisão até o presente momento,
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
injuriou a vítima Maria Aparecida de Oliveira da Silva, utilizando-se de elemento referente à condição de pessoa idosa, ofendendo-lhe a dignidade.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de julho de 2018, local não apurado com precisão até o presente momento,
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA,
de forma consciente e voluntária, ameaçou as vítimas Eduardo Henrique Mendes da Silva e Maria Aparecida de Oliveira da Silva, mediante palavras, de causar-lhes mal injusto e grave [...]

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
como incursa no artigo 140, § 3º, por duas vezes, aplicando se

a regra contida no artigo 71,
caput
, do Código Penal, e no artigo 147,

caput
, por oito vezes, aplicando-se a regra contida no artigo 71,
caput
, do

Código Penal, e artigo 150, § 1º, todos do Código Penal, aplicando-se a

regra contida no artigo 69 do referido
Codex
[...].”

(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça - ID 165728450 - fls. 12/17)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas da apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se depreende do boletim de ocorrência de ID nº 39518855 - Pág. 4, termo de representação criminal de ID nº 39518855 - Pág. 9 e ID 39518855 - Pág. 12, áudios juntados aos autos a partir do ID nº 39518860, bem como os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas inquiridas nos autos [...]

Desta feita, verifica-se que restaram comprovadas nos autos a autoria e materialidade dos delitos imputados à acusada, de modo que a sua condenação é a medida premente no caso em espeque [...]

Desta feita, a condenação da acusada pelos delitos descritos na denúncia é a medida imperiosa, tendo em vista que restou comprovado que ela agiu com consciência e voluntariedade quando adentrou a residência das vítimas, arrombando a janela da residência, bem como passou a ameaçar e ofender as vítimas, com palavras de baixo calão. Do mesmo modo, extrai-se dos autos que a acusada empurrou a vítima Maria Aparecida contra a parede [...]

Destarte, comprovando-se nos autos a autoria delitiva atribuída à acusada na denúncia, não há que prosperar a alegação da Defesa de que a acusada agiu de tal forma em razão de as vítimas não terem entregue sua filha, a qual possuíam guarda compartilhada com a vítima Eduardo.

Fato é que a acusada violou o domicílio das vítimas enquanto estas não se encontravam na residência, ofendeu e ameaçou àquelas de fazer mal a elas, incorrendo nas práticas delitivas pelas quais fora denunciada, devendo ser condenada conforme requerimento constante na exordial acusatória.

Do crime continuado:

[...]a continuidade delitiva, no caso versado, é lídima, considerando que a acusada praticou os delitos de injúria em face de pessoa idosa e ameaça de forma reiterada, sendo estes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, bem como maneira de execução, ou seja, após invadir a residência das vítimas, a acusada injuriou a vítima Maria Aparecida por duas vezes, bem como ameaçou de fazer mal a ambas as vítimas, por pelos menos oito vezes.

Assim, os elementos objetivos, normativos e subjetivos dos tipos penais descritos no artigo 140, § 3º, por duas vezes e no artigo 147,
caput
, por oito vezes, em forma de continuidade delitiva, restam devidamente demonstrados nos autos, sendo a condenação a medida cabível [...]

Assim, no presente caso, conclui-se que a ré tenha praticado os crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e, não sendo os delitos perpetrados de forma e com desígnios autônomos, configura-se a reiteração criminosa, logo, sendo imperiosa a aplicação da regra do crime continuado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
, [...] nas sanções previstas no artigo 140, §3º, por duas vezes, aplicando-se a regra contida no artigo 71,
caput
, do Código Penal, e no artigo 147,
caput
, por oito vezes, aplicando-se a regra contida no artigo 71,
caput
, do Código Penal, e artigo 150, §1º, todos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69, todos do Código Penal [...]
”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 165728568 – fls. 200/208).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas Maria Aparecida de Oliveira da Silva, vítima (ID 165728458 - fls. 42/43), Eduardo Henrique Mendes da Silva, vítima (ID 165728458 - fls. 45/46) e Cristina de Jesus Lima, testemunha (ID 165728458 - fls. 48), bem como interrogada SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA, apelante (ID 165728458 – fls. 58/59).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Aparecida de Oliveira da Silva, vítima, Eduardo Henrique Mendes da Silva, vítima e Cristina de Jesus Lima, testemunha (Relatório de mídia - ID 165728564 - fls. 181/182). A revelia da apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 165728565.).

Dito isso, analisa-se a autoria dos crimes, em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

As vítimas
Maria Aparecida de Oliveira da Silva e Henrique Mendes da Silva descreveram coerentemente as injúrias e ameaças de morte proferidas pela apelante, em 6.7.2018, na residência de ambos [Rua Projetada 12, nº 35, Residencial Gente Feliz, Munícipio de Sinop/MT], e nos dias 23.7.2018 e 24.7.2018, por mensagens de aplicativo, oportunidades nas quais verbalizou
“
vou derramar seu sangue, da vagabunda da sua mãe; vou rebentar a cara da vagabunda da sua mãe e vou no seu serviço e vou bater na

sua cara também; Eduardo, a hora que eu te trombar eu vou dar só no meio da sua cara, eu vou rancar sangue da sua cara. Você se prepara porque hoje eu vou te encontrar; vou matar logo você e sua mãe, sua família inteira; hoje à noite eu vou lá, cê vai vê, eu vou pôr fogo em tudo; velha safada, sem vergonha, vagabunda
”
, bem como a violação de domicílio, praticada pela apelante, na data de 6.7.2018, tanto em sede policial quanto em Juízo (ID 165728458/165728564).

As narrativas das vítimas sobre os três delitos [
injúrias, ameaças e violação de domicilio
] estão corroboradas pelos depoimentos da testemunha presencial Cristina de Jesus Lima, em ambas fases da persecução penal (ID 165728458/165728564).

Com efeito,
“não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos”
(TJMT, N.U 1006323-55.2020.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

12.6.2023)

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.”
(AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.4.2022)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No que tange a continuidade delitiva, a apelante praticou os delitos de injúria e ameaça contra Maria Aparecida de Oliveira da Silva, bem como ameaçou Henrique Mendes da Silva, nos dias 6.7.2018, 23.7.2018 e 24.7.2018, mediante as seguintes mensagens de
WhatsApp
:

-
“velha safada, sem vergonha, vagabunda”
(6.7.2018 - ID 165728453);

-
“Você vai entregar a minha filha por bem ou por mal, nem que eu tenha que chamar uma galera e entrar dentro da sua casa e meter bala na sua cara. (...) Vou derramar seu sangue, da vagabunda da sua mãe.”
(23.7.2018 - Áudio 2018-07-23 at 09.14.01);

-
“Vou rebentar a cara da vagabunda da sua mãe e vou no seu serviço e vou bater na

sua cara também. Você traga minha filha hoje tá, hoje tá?! Pra você não vê como que eu dou na cara daquela veia vagabunda amanhã lá na porta da creche.”
(23.7.2018 - Áudio 2018-07-23 at 09.14.02);

-
“Você vai me responder ou você vai querer que eu vou aí perguntar pra você pra mim cabar com esse carro e sua cara hoje?”
(24.7.2018 - Áudio 2018-07-24 at 16.41.56);

-
“Eduardo, a hora que eu te trombar eu vou dar só no meio da sua cara, eu vou rancar sangue da sua cara. Você se prepara porque hoje eu vou te encontrar (...) Eu vou te esperar lá no seu serviço a hora que você chegar lá cinco e meia hoje eu vou te aguardar lá tá?!”
(24.7.2018 - Áudio 2018-07-24 at 16.43.17);

- “Vou matar logo você e sua mãe, sua família inteira”
(WhatsApp Áudio 2018-07-24 at 17.42.55)
“Hoje à noite eu vou lá, cê vai vê, eu vou pôr fogo em tudo”
(24.7.2018 - Áudio 2018-07-24 at 17.42.56);

-

“Você vai ver se você não vai me dar esses doze mil, você vai ver.”
(24.7.2018 - Áudio 2018-07-24 at 17.42.59).

Se inexistem
“dúvidas de que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie, sendo que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, nos exatos termos do art. 71 do Código Penal, não há que se falar em
afastamento
da
continuidade

delitiva”
(TJMG, AP N.U 1051818001826-0/002 - Relator: Des. Eduardo Machado - 23.8.2023).

Assim sendo, impõe-se preservar o reconhecimento do crime continuado.

Quanto ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023